Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. UM ANO. DECISÃO REFORMADA.
1. Hipótese de indeferimento de nova pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira.
3. Diante da inexistência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências necessárias para dar efetividade à pretensão insatisfeita do credor, mostra-se razoável a admissibilidade da pretendida repetição de requerimento de pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD após o início da fluência do prazo de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC.
4. Caso constatado que as pesquisas procedidas por meio dos sistemas informatizados remanescem infrutíferas, a fluência do curso do prazo da prescrição intercorrente não será afetada pelo mero requerimento de pesquisa de bens formulado pelo credor.
5. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos mencionados sistemas informatizados, tendo como parâmetros o período correspondente ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.
6. Agravo conhecido e provido.